Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720024-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: AGJELSON ROCHA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. ENCARGOS DA MORA. TERMO FINAL. LEVANTAMENTO DO VALOR PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao determinar que os encargos da mora fossem aplicados ao valor devido ao apelado até o efetivo levantamento pelo credor, independentemente da prévia penhora, do valor dos créditos, no rosto dos autos do processo no 0701557- 52.2018.07.00102. 2. Os litigantes são credores da sociedade empresária Instituto de Educação Anima Ltda – ME, integrante do Grupo JK de ensino, tendo sido os valores referentes aos respectivos créditos penhorados no rosto dos autos do processo no 0701557- 52.2018.8.07.0010 em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. O ora apelado se encontra imediatamente à frente da apelante na ordem de preferência estabelecida entre os credores. 3.O valor do crédito do apelado foi apurado pela Contadoria Judicial em março de 2021 e efetivamente transferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria para a conta judicial vinculada aos autos do processo de origem aos 17 de março de 2022. 3.1 Na sequência, foi expedido alvará para levantamento da aludida quantia aos 10 de maio de 2022. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1820963-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677) fixou a seguinte tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 5. Ademais, no voto condutor proferido no aludido Recurso Especial a Eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi pontuou que se o “depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora (v.g. comissão de permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores”. 6. No presente caso a obrigação do devedor somente pode ser considerada extinta a partir da expedição do alvará de levantamento do valor referente ao crédito do apelado, sendo, portanto, devidos os encargos de mora até a aludida data. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 395 e 396, ambos do Código Civil, sustentando que eventual demora para recebimento da quantia penhorada decorre do próprio tramite processual, não podendo ser imputada ao devedor e adentrar no patrimônio de terceiro, também credor, no caso, a recorrente. Acrescentando que, no caso, caberia à instituição bancária responder pela atualização, e não ao devedor. Reforça que, via de consequência, adentrou-se, indevidamente no crédito de titularidade da recorrente, também credora do grupo JK; b) artigo 14 do CPC, alegando que quando ajuizados os embargos de terceiros vigorava a tese firmada pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.348.640/SP, no sentido de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”, de modo que, em seu entendimento, a presente lide não pode ser solucionada tendo como fundamento o novo entendimento adotado por meio do julgamento do REsp 1.820.963/SP, acrescentando que o procedimento de revisão do tema 677 do STJ, ainda não transitou em julgado. Pede a inversão do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. No tocante à apontada ofensa aos artigos 395 e 396, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1820963/SP (Tema 677), de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e 16/12/2022, concluiu que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 14 do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “convém ressaltar que aos 28 de outubro de 2020 foi proferida decisão pela Eminente Ministra Nancy Andrighi no REsp no 1820963-SP com a determinação de suspensão do curso processual de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versassem a respeito de idêntica questão e que estivessem pendentes de apreciação em todo o território nacional, indicando, assim, que a decisão futura deveria ser observada para julgamento de demandas similares mesmo que ajuizadas em data anterior” (ID Num. 51607122 - Pág. 10). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017